Tribunal: TJDFT
Processo: 0742324-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742324-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: R. C. COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A agravante R. C. Comércio de Estivas Ltda. pediu gratuidade de justiça neste Agravo de Instrumento, desacompanhado de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Especificamente em relação à concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a Súmula n. 481 do STJ estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Desse modo, a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a obtenção do benefício, devendo ser comprovada nos autos. Ademais, não é crível que a Agravante não disponha de recursos para efetuar o preparo deste recurso, de módico valor. Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Junte a Agravante aos autos o comprovante de preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora